Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-69.2015.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001479-69.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS BORGES GOMES PESSOA - CPF: 866.335.701-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO
DELITO DE TRÂNSITO
– ACOLHIMENTO – PUNIBILIDADE EXTINTA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO
CRIME DE DESACATO
– ALEGADA DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– PROVIDÊNCIA DE OFICIO DESTINADA À EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, AO ARREPIO DA LEI – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1. De rigor o acolhimento da tese suscitada pelo
Parquet
, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de embriaguez ao volante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do a
rt. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

2. Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5o, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

3. Comprovado que o apelante, volitivamente, agiu ultimando a ofensa à função pública de policial militar, externada por palavrões e dizeres tais como “
policial de merda
”, ainda que pudesse ter a sua capacidade de autodeterminação relativamente afetada pelo consumo de bebida alcoólica, em se tratando de ebriedade voluntária, mantém-se a condenação pelo crime de desacato, não havendo falar em ausência de dolo; contudo, com providência de ofício destinada à exclusão da pena de multa, porquanto o preceito secundário da norma do art. 331 do CP a estabelece alternativamente à sanção privativa de liberdade, e não de forma cumulativa.

4. Prejudicial de mérito de prescrição retroativa pronunciada em relação a um dos crimes. Recurso defensivo desprovido quanto ao delito remanescente, com providência
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

IZAÍAS BORGES GOMES PESSOA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IZAÍAS BORGES GOMES PESSOA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 1479-69.2015.811.0018 – Código: 70436, que julgando
parcialmente procedente

os pedidos formulados na denúncia,
absolveu-o
da imputação da prática do crime do art. 147,
caput
do Código Penal e, por outro lado,
condenou-o
como incurso
no
art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
,
em concurso material com o

art. 331 do Código Penal
, à reprimenda total
de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritiva de direitos
; além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais acostadas no ID 20522497 ao ID 20522499, a i. Defensoria Pública requer a
absolvição
em relação ao
crime de embriaguez ao volante
, sob a vertente de que inexiste prova nos autos da ingestão de bebida alcoólica por parte do apelante, ao que agrega o
pleito absolutório
também quanto ao
crime de desacato
, seja por
atipicidade da conduta
, uma vez que incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), seja por
falta de prova do elemento subjetivo do tipo
, haja vista a ebriedade do agente. Ao final, postula a
isenção do pagamento das custas processuais
,

por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 20522951 ao ID 20522953, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, e requer a extinção da punibilidade quanto ao delito de embriaguez ao volante, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, e o desprovimento do apelo quanto ao crime de desacato.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
per relationem
acostado nos autos sob ID
22079463, em que a d. Procuradora de Justiça, Dr.a

Silvana Correa Vianna,
opina pela
extinção da punibilidade
no que se refere ao delito de trânsito, em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, e
pelo
desprovimento

do recurso defensivo com relação ao crime de desacato.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA NO QUE SE REFERE AO DELITO DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Referindo que a pena concretamente aplicada ao apelante no que toca ao delito do art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro alcança o patamar de 6 (seis) meses de detenção, sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, e que transcorreram-se mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia em 02/07/2015 e a prolação da sentença condenatória em 27/09/2018, requer o i. Órgão Ministerial a pronúncia da prescrição retroativa em relação ao crime de trânsito, com consequente extinção da punibilidade do agente.

Deveras, detidamente analisados os autos, verifico que
a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de embriaguez ao volante encontra-se fulminada pela prescrição
, na modalidade retroativa.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade no patamar de 6 (seis) meses de detenção
, e considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença em 11/10/2018 [a teor da certidão do ID 20521485], não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, tenho que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 3 (três) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória

D
e acordo com as informações disponíveis no sistema interno informatizado
Primus
, a denúncia
foi recebida
em
02/07/2015
[ID 20519465]
, porém,
a r. sentença condenatória só foi publicada em
27/09/2018
,

quando o feito foi remetido do Gabinete para a Secretaria da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, e consoante prevê o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade concretamente aplicada ao apelante especificamente quanto ao crime do
art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
, porquanto
se passaram mais de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos – recebimento da denúncia e publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação –
,
resta evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
quanto ao delito em exame, ante a
prescrição retroativa
da pretensão punitiva,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
em acolhimento à manifestação ministerial,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Em tempo, consigne-se que a prescrição retroativa não alcança o crime de desacato apesar de a pena concreta e isoladamente aplicada ser idêntica – 6 (seis) meses de detenção, porquanto tal conduta fora imputada ao apelante por meio de aditamento da denúncia, cujo recebimento se deu em 25/09/2017, importando, portanto, no decurso de prazo inferior a um triênio entre os marcos interruptivos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, subsiste a irresignação do apelante quanto à sua condenação pelo delito do art. 331 do Código Penal e, neste ponto, considerando que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por
parte legítima
e o meio de impugnação empregado apresenta-se
adequado
,
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa.

Depreende-se dos autos que o apelante
IZAÍAS BORGES GOMES PESSOA
foi
denunciado
como incurso no crimes do
artigo 306, §1o, inciso II, e §2o da Lei n.o 9.503/97
porque, no dia 23/05/2015, por volta das 10h15min, fora flagrado por policiais na Av. Rio Arinos, centro da cidade de Juara/MT, conduzindo a motocicleta Honda C100, BIZ, placa JZS-5036, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que admitiu informalmente aos agentes públicos ter ingerido 8 (oito) latas de cerveja [ID 20436986 e ID 20517957].

No dia 25/09/2017, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia para incluir os delitos dos artigos 147 e 331 do Código Penal, sob o argumento de que, na mesma data e local, o ora apelante desacatou funcionários públicos no exercício da função, xingando-os de
“doente, vagabundo, merda e mocinha”
,

e ainda os ameaçou por palavras, dizendo que quando não estivessem fardados, iria matá-los para
“acertarem as contas”
[ID 20520452].

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo-o do crime de ameaça e
condenando-o
pelos delitos de embriaguez ao volante e desacato.

Inconformada, a i. Defesa formula pedido de absolvição quanto ao delito do art. 331 do Código Penal, alegando a não recepção do dispositivo legal pela ordem constitucional vigente e a ausência de prova do elemento subjetivo do tipo.

Assim, ultrapassado com êxito o juízo de admissibilidade do recurso, e uma vez resumidos os fatos em apuração e citada a pretensão recursal, passa-se à análise da tese defensiva.

1.
Da atipicidade do crime de desacato
– contrariedade à ordem constitucional vigente

Conquanto a i. Defesa alegue a atipicidade da conduta subsumida ao crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal, ao argumento de que tal delito não teria sido recepcionado pela Constituição Federal ou, no mínimo, fora derrogado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê em seu artigo 13 a liberdade de pensamento e de expressão; tenho que
não merece prosperar o argumento defensivo.

É sabido que o tipo penal do artigo 331 do Código Penal foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro de maneira regular, respeitando-se o processo legislativo, razão pela qual a sua retirada do arsenal de dispositivos legais deve respeitar, da mesma maneira, as exigências formais estabelecidas na Constituição Federal, sob pena de se infringir a segurança jurídica e o princípio da legalidade.

Dessa forma, apenas uma reforma legislativa ou uma manifestação expressa das Cortes Superiores acerca do tema ora suscitado poderia obstar a aplicação do comando legal previsto no art. 331 do Código Penal, mas inúmeros casos envolvendo a prática do crime de desacato já foram julgados por todos os Tribunais pátrios, inexistindo, portanto, óbice à aplicação da norma proibitiva ora atacada.

Além do mais, inexiste qualquer afronta à Convenção Americana de Direitos Humanos ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão como direito fundamental (art. 5o, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

Acresça-se, por oportuno, que o julgamento do
REsp 1.640.084/SP
, datado de 15/12/2016, cujo entendimento se deu pela incompatibilidade material do delito de desacato com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi decidido por maioria de votos, e por apenas uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que há diversos julgados posteriores entendendo pela tipicidade do delito.

Nesse sentido, cita-se o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. TIPICIDADE. OFENSA AO DIREITO À LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 2.
Consoante entendimento fixado pela Terceira Seção desta Corte Superior, a tipificação do crime de desacato não ofende o direito à liberdade de expressão, que, assim como ocorre com outras hipóteses elencadas no art. 5o da CF, não se revela absoluto (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017)
. 3. Na oportunidade, consignou-se que
a conservação do delito em questão na legislação vigente, não acarreta o descumprimento do art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
, não havendo, sequer, a força vinculante que se procurou emprestar a impetrante à essa norma de direito internacional integrante do nosso ordenamento (HC 396.908/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). 4. Ressalva do entendimento do Relator em sentido contrário. ADPF 496 pendente no STF. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1203053/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Destaquei.

Assim,
resta descabida a absolvição do apelante sob o viés da atipicidade material da conduta que lhe fora imputada.

2.
Da alegada ausência de prova do dolo específico

Igualmente, quanto à tese subsidiária de absolvição por falta de prova do elemento subjetivo do tipo, nenhuma razão assiste à defesa.

Isso porque, ao ser inquirido na Delegacia, única oportunidade em que foi ouvido, o apelante
IZAÍAS BORGES GOMES PESSOA
admitiu ter desacatado os policiais que o conduziram preso em flagrante, chamando-os por designativos pejorativos, e justificou tal proceder no estado de embriaguez alcoólica e no fato de supostamente ter sido xingado de “vagabundo” (ID 20517962).

No mesmo sentido, o policial militar
Márcio César de Souza
, quando inquirido em juízo, confirmou que o apelante, após ser conduzido ao Quartel, chamou os agentes públicos responsáveis pela detenção de
“mocinhas”
, bem como de
“policiais de merda”
, sendo os seus relatos
quanto aos impropérios dirigidos à guarnição,
corroborados pelo seu colega de farda, o
policial
Paulo Fernando do Nascimento.

Diante deste cenário, é nítido que a conduta perpetrada pelo réu, extremamente indecorosa, se direcionou exclusivamente a atingir a função pública exercida pelos policiais, o que, aliás, bem se evidencia pela expressão por ele utilizada, consistente no dizer de “
policial de merda
”.

Em outras palavras, o dolo do crime de desacato exsurge plenamente configurado, haja vista o intuito de
“desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função.”
(BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 5. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 211).

Nada obstante os policiais tenham
admitido durante a persecução criminal terem ciência de que, no dia-a-dia da função pública que exercem, estão sujeitos a presenciarem atos de indignação e a ouvirem desaforos daqueles que são presos, na hipótese em tela, ficou demonstrado o propósito do apelante de achincalhar ou mesmo ultrajar os policiais militares, não sendo tal intenção afastada ou mesmo diluída pelos sintomas de embriaguez voluntária, ainda que a ingestão de bebida alcoólica influencie na capacidade de discernimento de alguns indivíduos, retirando-lhes em muitas oportunidades o senso de percepção ou de distinção, alterando os seus estados psíquicos ao ponto de levá-los ao rompimento dos limites estabelecidos pelos padrões socialmente aceitos, tornando-os inconvenientes e suscetíveis a proferir provocações agressivas.

Como é sabido,
somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1o, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Ao contrário, o contexto fático indica que
o apelante ingeriu bebida alcoólica por vontade própria
e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que a legislação penal pátria adota a teoria da
actio libera in causa
.

Destarte, mantém-se a condenação pelo crime de desacato do agente que, volitivamente, profere palavrões contra policial militar, em razão de sua função e no intuito de menosprezá-la, não havendo falar em ausência de dolo só por conta do seu estado de embriaguez, uma vez que a ingestão de álcool se deu de forma voluntária.

De ofício
, porém,
exclui-se a pena de multa
fixada no patamar de 10 (dez) dias-multa, porquanto o preceito secundário da norma a estabelece alternativamente à sanção privativa de liberdade, e não de forma cumulativa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público
em contrarrazões

e, por corolário lógico,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para,

com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do ora apelante especificamente com relação ao
crime de embriaguez ao volante
, na

ação penal n.o 1479-69.2015.811.0018 – código 70436
, que tramitou no d. juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

No remanescente, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
IZAÍAS BORGES GOMES PESSOA
, mantendo incólume a sua condenação pelo delito tipificado no art. 331 do Código Penal, com providência
de ofício
destinada à
exclusão da pena de multa
fixada no patamar de 10 (dez) dias-multa, porquanto o preceito secundário da norma a estabelece alternativamente à sanção privativa de liberdade, e não de forma cumulativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020